Tribunal: TJSP
Processo: 1063252-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MULTA PROCON – Empresa autuada em razão de prática abusiva por oferecer cursos de pós-graduação sem o registro no Ministério da Educação (MEC) – Intempestividade – Recurso de apelação interposto no dia seguinte ao dia final do prazo – Artigos 219 e 1.003 do Código de Processo Civil – Intempestividade - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063252-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BWS -
CONSULTORIA MÉDICA EDUCACIONAL LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido, nos
termos do art. 932, inciso III, do CPC. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063252-34.2019.8.26.0053 -Voto no 28522
2
VOTO No 28.522
APELAÇÃO CÍVEL No 1063252-34.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BWS - CONSULTORIA MÉDICA EDUCACIONAL LTDA
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR -
PROCON
Juíza de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON Empresa autuada em
razão de prática abusiva por oferecer cursos de pós-graduação sem
o registro no Ministério da Educação (MEC) Intempestividade
Recurso de apelação interposto no dia seguinte ao dia final do
prazo Artigos 219 e 1.003 do Código de Processo Civil
Intempestividade - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por BWS -
CONSULTORIA MÉDICA EDUCACIONAL LTDA. em face da FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), objetivando a anulação do
Auto de Notificação no 30452-D8, que aplicou multa no valor de R$ 6.653,33
por violação ao Código de Defesa do Consumidor ao oferecer cursos de pós-
graduação sem o registro no Ministério da Educação (MEC) bem como por
divulgar propaganda enganosa que levou consumidores a erro e prejuízos, já
que o curso ofertado não se encontrava regularizado. Alega que faz parte do
Grupo BWS Núcleo de Ensino Superior em Ciências Humanas e da Saúde,
que, por sua vez, é mantenedora da FAPSS Faculdade Paulista de Serviço
Social, que são devidamente registradas e cujos cursos de pós graduação são
credenciados e reconhecidos pelo MEC.
A tutela provisória de urgência foi deferida para
suspender os efeitos do Auto de Notificação no 30452-D8 (fl. 124).
A r. sentença de fls. 146/154, cujo relatório é
adotado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063252-34.2019.8.26.0053 -Voto no 28522
3
a autuação é legitima, uma vez que, apesar de fazer parte de grupo
econômico detentor de instituições com registro no MEC, ofertava cursos de
pós-graduação ao público em seu próprio nome, enquanto os diplomas eram
expedidos em nome da FAPSS - Faculdade Paulista de Serviço Social.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.
374/384 alegando, em síntese, que não é a empresa responsável pelos cursos
questionados, mas que a BWS
Núcleo de Ensino Superior em Ciências
Humanas e da Saúde quem é atualmente mantenedora da FAPSS Faculdade
Paulista de Serviço Social e ofertou os cursos de pós-graduação questionados.
Ressalta que a confusão ocorreu uma vez que os cursos foram oferecidos no
site em que consta o nome fantasia de ambas as empresas (Instituto BWS ou
Faculdade BWS). Assim, aduz que não há que se falar em imposição à autora
de multa por violação ao Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que os
cursos em questão foram oferecidos e promovidos por outra empresa do
grupo econômico que possui registro adequado no MEC.
O PROCON presentou contrarrazões às fls. 389/413.
A apelante foi intimada a se manifestar sobre a
intempestividade do recurso (fl. 419) em observância à regra prevista no
artigo 932, paragrafo único, do Código de Processo Civil, o que foi feito às fls.
422/424.

É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento por ser
intempestivo.
A certidão de publicação de fls. 372 informa que a
decisão em Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 04/06/2020 (quinta-feira) e publicada em 05/06/2020 (sexta-
feira), primeiro dia útil subsequente, consoante dispõe o artigo 224 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063252-34.2019.8.26.0053 -Voto no 28522
4
de Processo Civil.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos
serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se
coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal
ou
houver
indisponibilidade
da
comunicação
eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia
útil que seguir ao da publicação.
Dessa forma, a contagem do prazo processual para
interposição de recursos teve início em 08/06/2020 (segunda-feira), de forma
que o termo final para interposição de apelação seria o dia 26/06/2020,
considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos termos dos artigos
219 e 1.003, §5o do Código de Processo Civil.
Art.
219.
Na
contagem
de
prazo
em
dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se
somente aos prazos processuais.
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso
conta-se da data em que os advogados, a sociedade
de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria
Pública ou o Ministério Público são intimados da
decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo
para interpor os recursos e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias.
No entanto, a apelação foi protocolada somente em
29/06/2020, às 16h42min, três dias após o prazo final, conforme demonstra
o extrato do protocolo do recurso de fls. 374/384.
Ressalta-se que, ao contrário do que sustenta o
apelante, não houve suspensão do expediente na capital para os dias 11 e 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063252-34.2019.8.26.0053 -Voto no 28522
5
de junho (quinta e sexta-feira), uma vez que os feriados de Corpus Christi e
do Dia da Consciência Negra foram antecipados para os dias 20 e 21 de maio,
nos termos do Provimento CSM no 2.558/2020 (DJE 19/05/20).
O apelante alega, ainda, que o prazo para
interposição do recurso de apelação teve início em 15/06/2020, de acordo
com certidão de fls. 373. No entanto, consta que o destinatário do ato de
intimação por meio do Portal Eletrônico era o PROCON, ora apelado.
Assim, para o apelante prevalece a intimação feita
por meio do Diário da Justiça Eletrônico, de forma que o dies a quo da
contagem do prazo ora em questão é aquele decorrente da intimação
eletrônica.
O recurso, portanto, é intempestivo, não sendo
possível a desconsideração desse pressuposto processual, sob pena de
indevido prejuízo a ser suportado pela parte contrária e violação ao devido
processo legal.
Diante da intempestividade do recurso, é imperioso o
não conhecimento da apelação, consoante o disposto no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil e, por consequência, a manutenção da sentença
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora